Tribunal: TJDFT
Processo: 0733481-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733481-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CESAR ATAIDE CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL tendo por objeto a r. decisão (ID 18965437 - Pág. 250 ou ID 69220570 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0707492-82.2018.8.07.0007. Na origem, após pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, o banco agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida. O Agravante requereu então a expedição de ofício às Fintechs para que informem a existência de cadastro em nome do Agravado e de eventual saldo depositado que possa vir a ser utilizado para satisfação do crédito (ID 18965437 - Pág. 247 ou ID 69192431 - Pág. 2). O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos: "INDEFIRO a expedição de ofício as “Fintechs”, porquanto já abarcadas na consulta ao sistema BacenJud 2.0. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição" (ID 18965437 - Pág. 250 ou ID 69220570 - Pág. 1). Inconformado, o Banco do Brasil recorre insistindo em seu pedido. Alega ser necessária a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de que seja deferido liminarmente o pleito e seja determinada a expedição de ofício às Fintechs listadas na demanda originária para fins de consulta acerca da existência de cadastro do Agravado e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Não obstante os argumentos quanto à probabilidade do direito, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. No caso, a r. decisão agravada determinou a suspensão da tramitação do processo. Confira-se: “Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição” (ID 18965437 - Pág. 250 ou ID 69220570 - Pág. 1 – grifei). Sob este prisma, no caso apresentado, não há prova concreta do risco de perecimento do direito que impeça as partes de aguardarem o julgamento pelo colegiado. Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator